Tribunal: TCU
Processo: 014.386/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2343/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Davi Duraes Sanford Barros e da Associação dos Hotéis e Pousadas do Município do Trairi/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 702842, firmado entre o Ministério do Turismo e a referida associação, cujo objeto consistiu na "Estruturação e Qualificação Turística do Município de Trairi/CE, para a promoção do segmento de turismo de negócios e eventos" Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o termo inicial de contagem de prazo e o primeiro evento interruptivo da prescrição (peça 58); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 86 a 89); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.386/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Hotéis e Pousadas do Município de Trairi/CE (04.177.720/0001-88); Davi Duraes Sanford Barros (XXX.084.897-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há